Tribunal: TJDFT
Processo: 0705223-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705223-54.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: CONSULTAT CONSULTORIA TECNICA DE ATIVOS LTDA - EPP AGRAVADO: SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por CONSULTAT CONSULTORIA TÉCNICA DE ATIVOS LTDA - EPP, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal analisada não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, devendo ser afastado, portanto, o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, em atenção ao pedido de id. 16006726, determino que as publicações da parte agravante sejam realizadas em nome dos advogados RAFAEL ÁVILA CARDOSO, OAB/RJ 148.665 e MARLAN DE MORAES MARINHO JR, OAB/RJ 64.216. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033